Tribunal: TJDFT
Processo: 0727593-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727593-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MISAEL DE MATOS PAIXAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por MISAEL DE MATOS PAIXÃO, no qual requer a revisão dos processos no 0700598-70.2021.8.07.0012, 0001321-72.2017.8.07.0012 e 0706289-02.2020.8.07.0012 (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 13). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: O peticionante cumpre pena total de 67 anos, 7 meses e 25 dias, em razão de condenações nos seguintes processos: 0700598-70.2021.8.07.0012, 0001321-72.2017.8.07.0012, 0706289-02.2020.8.07.0012. Até a presente data foi resgatado o montante de 3 anos, 9 meses e 27 dias. Está atualmente em regime fechado. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 61166658), que o reeducando formula, em suma, um pedido de revisão geral de todos os seus processos. Frise-se, desde já, que, compulsando os autos de execução do reeducando (SEEU 0406047-10.2020.8.07.0015), verifica-se que vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. [...] Portanto, em relação à dosimetria, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. (fls. 15/21 – grifo nosso) Do exame dos autos, nota-se que o requerente visa obter a revisão de processos que o condenaram pela prática de fatos criminosos, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, cuja competência pertence à Câmara Criminal. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente pedido. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de julho de 2024 15:00:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora